Tribunal: TJMMG
Processo: 0000715-85.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PROVAS NÃO PERMITEM RECONHECER AS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA E DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - AGRESSÃO GRATUITA E SÉRIA PRATICADA PELO APELANTE - VÍTIMA EM ESTADO VEGETATIVO - INADMISSÍVEL QUE UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO AGRIDA INJUSTIFICADAMENTE UMA PESSOA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000715-85.2018.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/02/2022 Publicação: 03/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PROVAS NÃO PERMITEM RECONHECER AS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA E DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – AGRESSÃO GRATUITA E SÉRIA PRATICADA PELO APELANTE – VÍTIMA EM ESTADO VEGETATIVO – INADMISSÍVEL QUE UM FUNCIONÁRIO PÚBLICO AGRIDA INJUSTIFICADAMENTE UMA PESSOA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Mendonça da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade de sentença, levantada pelo apelante, e, no mérito, também à unanimidade, negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia, recebida em 25/04/2019, nos seguintes termos: No dia 26 de novembro de 2017, por volta das 00hl2min, no lugar denominado “Espetinho de Minas”, no cruzamento da rua Cirilo Maciel com rua Getúlio Vargas, Centro, Lagoa da Prata-MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal do civil Anderson Alves da Silva, causando-lhe perda ou inutilização de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou deformidade duradoura, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito de fl. 347/347v e relatório médico de fl. 226, encontrando-se a vítima internada na unidade de cuidados progressivos desde o dia 16/12/2017, em estado vegetativo persistente crônico. Consta dos autos que na data citada, a polícia militar foi acionada para comparecer no local em virtude do som alto proveniente do “churrasquinho”, bem como da aglomeração de pessoas que se juntaram no lugar, que, inclusive passaram a ocupar uma rotatória. Conforme restou apurado, durante atendimento da ocorrência de perturbação de sossego, ao realizar a abordagem de indivíduos que se encontravam no local, o denunciado, agindo com excesso e truculência, desferiu um soco no nariz do ofendido, que caiu ao solo e bateu a cabeça no chão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O ofendido foi conduzido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Lagoa da Prata-MG, onde foi atendido pelo médico plantonista, e, posteriormente transferido para o Hospital João XXIII, nesta capital, onde se encontra internado desde a data dos fatos, em estado de coma persistente. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 209, § 3º (lesão corporal gravíssima qualificada pelo resultado) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenada nas sanções que lhe couberem. Recebida a denúncia, a Juíza de Direito determinou a citação do réu, bem como determinou a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas civis, além de intimar a defesa para indicar as testemunhas que pretendia ouvir. A defesa do réu indicou seis testemunhas, tendo a magistrada determinado a expedição de carta precatória para a colheita dos depoimentos das testemunhas civis e designado data para audiência de oitiva dos militares arrolados. A curadora da vítima requereu a sua habilitação como assistente da acusação e a oitiva de uma testemunha, cujos pedidos foram deferidos. A defesa do réu requereu a nulidade do processo, desde a oitiva da testemunha indicada pela assistência da acusação. Alegou o réu que o CPPM não prevê a possibilidade do assistente de acusação arrolar testemunhas, e que a pessoa indicada como testemunha seria sobrinho da mãe da vítima e a sua oitiva teria ocorrido “segundos antes da primeira audiência de instrução”. Tal pedido foi rejeitado pela Juíza de Direito. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa foram ouvidas, bem como foi procedido o interrogatório do réu. Na fase do art. 427, do CPPM, as partes não requereram diligência alguma. Na fase do art. 428, também do CPPM, a defesa requereu fossem apresentadas as alegações finais orais, tendo o Ministério Público manifestado contrariamente ao pedido. A Juíza de Direito indeferiu a pretensão da defesa do acusado e permitiu a juntada de alegações finais escritas, as quais foram juntadas no Evento 96. Em sessão de julgamento, o Ministério Público requereu fosse julgada procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 209, § 3º (lesão corporal gravíssima qualificada pelo resultado) do Código Penal Militar. Em igual sentido, foram as derradeiras alegações do assistente do Ministério Público. Em suas alegações finais orais, a defesa alegou, em preliminar, a nulidade da ação porque o assistente de acusação arrolou testemunha Kelerson que, entretanto, foi ouvida como testemunha do juízo e em contrariedade com o previsto no art. 65, § 1º, do CPPM. Quanto ao mérito, a defesa do réu requereu a sua absolvição. O pedido de reconhecimento de nulidade não foi acolhido pela Juíza de Direito, pois a pessoa de Kelerson foi ouvida como testemunha do juízo e a defesa arrolou idêntico número de testemunhas que a acusação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A Juíza de Direito proferiu a sentença constante no Evento 109, julgando procedente a denúncia e condenando o réu pela prática do crime previsto no art.209, § 3º, do CPM. Ao aplicar a pena, a magistrada estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, bem como reconheceu a existência da agravante prevista no art. 70, II, "l", do CPM (estando em serviço), agravando-a em 01 (um) mês. Assim a pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 07 (sete) meses, em regime aberto, concedendo ao condenado a suspensão condicional da pena, mediante condições estabelecidas na sentença. Irresignada, a defesa do ora apelante interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões encontram-se no Evento 117. Aduz o apelante em suas razões recursais, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 65, § 1º, do CPPM, pois a assistência da acusação teria arrolado uma testemunha, com violação ao devido processo legal. Quanto ao mérito, alega o apelante que a sua condenação está dissociada das provas e que a magistrada de primeiro grau teria se apegado a uma imagem, que estaria dissociada dos depoimentos das testemunhas policiais militares. Aduz o apelante que agiu em “legítima defesa e/ou no estrito cumprimento de seu dever legal”, pois a sua reação foi imediata em face de uma iminente agressão por parte da vítima e não houve excesso punível. Disse que utilizou dos meios necessários e que “caso não tivesse agido de pronto em sua defesa teria o acusado a sua arma arrebatada e cujo final seria um desastre para todos, certamente.”. Argumenta o apelante que a polícia foi acionada por barulho excessivo e que lá chegando, tiveram que deter uma pessoa. Informa que, enquanto estava imobilizando a pessoa detida, “o Acusado, foi atacado pelas costas pela VÍTIMA ANDERSON, que em resposta recebeu um soco no rosto vindo esse a desfalecer batendo com a cabeça no chão e sendo socorrido, em seguida, ao hospital local.” O apelante alega que a vítima desobedeceu a ordem de manter-se distante dos policiais “indo por trás do acusado tocando seu corpo” e que “A não participação de ANDERSON na ocorrência era mais um motivo para que ele não se aproximasse dos policiais.”. Afirma ainda o apelante que “Quem vai subtrair a arma do policial para atirar contra ele ou alguém age de rapina, de socapa e sorrelfa...”. Disse que todas as testemunhas arroladas teriam afirmado que a vítima aproximou pelas suas costas com os braços estendidos como se fosse lhe abraçar com as mãos no sentido de sua arma de fogo. O apelante alegou também que a testemunha Kelerson é mentirosa, pois declarou que não percebeu no momento dos fatos se a vítima foi atingida por um soco ou cassetete e que, portanto, não poderia ter visualizado a agressão. Alega ainda o apelante que agiu de acordo com o manual de defesa pessoal da PMMG, que indicaria o soco como um instrumento imediato de defesa e que sequer fez uso de equipamentos letais que portava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O apelante também alega que as testemunhas teriam comprovado que a vítima estaria embriagada, se aproximou pelas costas do apelante e que a agressão seria involuntária. Insurge o apelante contra a dosimetria da pena aplicada, pois a pena base foi estabelecida em um ano de seis meses, enquanto a pena mínima cominada para o crime que foi condenado é de um ano. Disse que a sentença reconheceu como negativa a circunstância judicial sobre as consequências do fato, sem, entretanto, considerar que as demais circunstâncias seriam favoráveis. Aduz que a pena deveria ter sido fixada em seu mínimo legal e que houve o reconhecimento de uma agravante, porém, não foram consideradas as atenuantes, tampouco considerado a equivalência destas. Com tais argumentos, requer o apelante seja absolvido “por ter atuado dentre dos limites da legítima defesa concomitante com o estrito cumprimento do dever legal”, ou, eventualmente, seja acolhida a preliminar de nulidade do processo e, se mantida a condenação, seja fixada a pena em seu mínimo legal. O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante no Evento 128, requerendo seja ultrapassada a preliminar levantada pela defesa. Quanto ao mérito, requer o Ministério Público seja mantida a condenação, uma vez que a autoria, a materialidade e o dolo do crime restaram comprovados e o apelante não agiu amparado por excludentes de ilicitude. A Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 7, também pugnando seja ultrapassada a preliminar levantada pela defesa e seja desprovido o presente recurso. É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Antes de apreciar o mérito do recurso interposto, rejeito a preliminar levantada pelo apelante de nulidade do processo por suposta violação ao disposto no art. 65, § 1º, do CPPM. A testemunha Kelerson foi ouvida na qualidade de testemunha do juízo. Cabe destacar, ainda, que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê em seu art. 351 que qualquer pessoa poderá ser testemunha, enquanto o art. 356 do mesmo Código dispõe que “O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.” Cabe destacar também que não houve acolhimento de qualquer contradita desta testemunha antes do seu depoimento, e os fatos por ela narrados, também podem ser verificados no vídeo constante no Evento 3 dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Portanto, inexiste nulidade a ser declarada e, por isso, rejeito a preliminar levantada pelo apelante. Quanto ao mérito, o exame das provas não permite estabelecer sequer uma dúvida razoável sobre o apelante ter agido sob amparo das excludentes de ilicitude de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal. As imagens que registram o momento em que a vítima é agredida não permitem acolher a alegação de que estaria tentando subtrair a arma do apelante. No momento em que a vítima se aproxima do local da abordagem, vários policiais militares ali estavam e nada fizeram para impedir a sua aproximação, e o apelante estava agachado realizando uma imobilização. Pode-se constatar que o apelante agrediu a vítima sem antes realizar qualquer movimento no sentido de proteger o armamento que portava. Conforme se pode depreender do registro em vídeo, sua conduta foi diretamente e ilicitamente agressiva. A versão de que o apelante agiu em resposta a uma iminente ameaça de subtração de seu armamento não é compatível com as imagens juntadas ao processo. Também não é possível admitir como sendo estrito cumprimento do dever legal a ação do apelante, que agiu violenta e injustificadamente. Não é dever legal do policial militar agredir violentamente uma pessoa que visivelmente não realizava conduta ilícita. Caso fosse uma situação de perigo, qual a razão de a guarnição policial não ter prontamente auxiliado o apelante? O apelante desferiu um fortíssimo soco no rosto da vítima, que apenas observava de perto a abordagem policial. Portanto, concluo que o apelante não agiu amparado por qualquer excludente de ilicitude. A testemunha Kelerson, que estava ao lado da vítima, declarou que estava observando a ação policial em um bar. Disse que um policial agarrou uma pessoa e a jogou ao solo, ao seu lado e ao lado da vítima. Informou que esta pessoa que foi jogada disse algo para os policiais e vários deles voltaram a imobilizá-la. Neste momento, a testemunha informa que a vítima apenas disse que não precisava de agredir a pessoa imobilizada, momento em que o policial desferiu um soco ou um golpe de cassetete nesta. O fato de a testemunha ter dúvida se a vítima teria recebido um soco ou um golpe de cassetete em nada retira a credibilidade do seu testemunho. A ação do apelante foi rápida e surpreendeu a todos que ali se encontravam. Ademais, as imagens constantes no Evento 3 são claras no sentido de que o apelante deferiu um forte soco na face da vítima; que esta não resistiu ou tentou agredir nenhum dos vários policiais que ali estavam, diga-se, em maior número. Para além do absurdo da agressão gratuita e séria praticada pelo apelante, é de se destacar a omissão de socorro deste e de todos os demais policiais que ali estavam. Pelas imagens, é possível perceber que, após a vítima receber o soco no rosto e cair desacordada ao solo, o apelante, visivelmente alterado, ainda tentou algemá-la. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não se percebe, pela visualização das imagens, que a vítima tenha praticado qualquer ação que possa ter sido interpretada como uma tentativa de subtração da arma do apelante. Verifica-se nas imagens que entre o apelante a vítima havia outros policiais, o que demonstra a fragilidade da tese da defesa de que houve uma tentativa de subtração da arma de fogo daquele. Ao perceber que a vítima estava desfalecida e com a face sangrando, o apelante simplesmente a larga ao solo, e ela é socorrida a pé por seu primo e outra pessoa, sob olhares de toda a guarnição. Indaga-se: se a vítima seria presa por interferir na abordagem policial, por qual razão foi deixada ser levada por populares para auxílio médico sem ser detida? Segundo a versão apresentada pelo apelante, a vítima não deveria ser detido pela tentativa de cometer algum crime antes de ser alvejada brutalmente? É de se lamentar que as investigações aparentemente não trataram, também, da prática dos crimes de omissão de socorro e de falsidade ideológica. O registro policial dos fatos não se coaduna com as imagens constantes no processo, o que evidencia a possibilidade de alteração de informações juridicamente relevantes. É inadmissível que um funcionário público agrida injustificadamente uma pessoa e, pior, a deixe desfalecida, em plena via pública. No caso em tela, a omissão não foi praticada apenas pelo apelante, como cristalinamente se pode ver nas imagens. A guarnição que estava tentando imobilizar outra pessoa, ao verificar que a vítima estava desfalecida, nada fez, além de observar os populares arrastando-a com dificuldade em busca de socorro. Neste mesmo vídeo (Evento 3 - Vídeo1) é possível perceber que uma outra viatura, modelo caminhonete, presta auxílio à vítima, contudo, em visível desleixo ou despreparo. A vítima foi levada para o hospital no cofre da viatura, com a tampa traseira aberta e os populares andando a pé atrás segurando o corpo desta, que, desde a agressão, até hoje, está em estado vegetativo. No que se refere à dosimetria da pena aplicada, entendo que a digna magistrada fundamentou de modo satisfatório a sua decisão, destacando as consequências do crime como uma circunstância negativa. Também não verifico qualquer ilegalidade no reconhecimento de uma agravante, tampouco no acréscimo promovido, de apenas um mês. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, bem como inexistindo qualquer excludente de ilicitude a amparar a conduta do apelante, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para manter a decisão de primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator